Tribunal: TJMT
Processo: 1029354-20.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1029354-20.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0001-19 (EMBARGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0002-08 (EMBARGADO), CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0003-80 (EMBARGADO), CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0004-61 (EMBARGADO), CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0005-42 (EMBARGADO), CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0006-23 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF/MT). ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA SANAR CONTRADIÇÃO FORMAL. OMISSÕES INEXISTENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da 2a Câmara de Direito Público, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada por Centro Oeste Distribuidora de Carnes Ltda., que reconheceu a natureza tributária da contribuição ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF/MT (Lei Estadual no 10.709/2018 e Decreto no 1.563/2018) e declarou a inexigibilidade do recolhimento compulsório. O embargante sustenta contradição quanto à proclamação do resultado do julgamento e omissões quanto ao uso da ADI 5635/STF, à análise comparativa das legislações e ao enfrentamento de teses defensivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão contém contradição quanto à proclamação do resultado do julgamento; (ii) estabelecer se houve omissão na análise dos fundamentos invocados pelo Estado, inclusive sobre a aplicação do precedente da ADI 5635/STF e das teses defensivas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado apresenta contradição formal ao proclamar o julgamento como unânime, quando houve divergência parcial quanto à nulidade da sentença, mantendo-se unanimidade apenas no mérito.

4.

A divergência não altera o resultado final da apelação, pois todos os votos conduzem à mesma conclusão de mérito, razão pela qual não se aplica a técnica de julgamento ampliado do art. 942 do CPC.

5.

O acórdão enfrentou adequadamente as questões necessárias à solução da lide, sendo desnecessário rebater individualmente todos os argumentos apresentados.

6.

A pendência de embargos na ADI 5635/STF não impede a aplicação de sua ratio decidendi, já que a contribuição ao FEEF/MT guarda identidade material com a contribuição fluminense analisada, caracterizando-se como exação tributária sujeita às limitações constitucionais.

7.

As teses de ausência de anterioridade, caráter emergencial da exação e inexistência de direito adquirido foram implicitamente rejeitadas na fundamentação, não configurando omissão sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A proclamação do resultado do julgamento deve refletir a divergência formal existente, mesmo quando o mérito seja unânime.

2.

A técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC somente se aplica quando o voto divergente seja apto a modificar o resultado da apelação.

3.

A pendência de embargos na ADI 5635/STF não impede a utilização de sua ratio decidendi para reconhecer a natureza tributária do FEEF/MT.

4.

O enfrentamento global das questões jurídicas relevantes afasta a alegação de omissão, ainda que nem todos os argumentos defensivos sejam rebatidos individualmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC, arts. 942, 1.013, § 3o, IV, e 1.025; CTN, art. 178. Lei Estadual no 10.709/2018. Decreto no 1.563/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5635; STJ, REsp 1.786.158/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 25.08.2020, DJe 01.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1029354-20.2018.8.11.0041

Embargante: ESTADO DE MATO GROSSO

Embargado: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Egrégia Câmara:

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido por esta Colenda 2a Câmara de Direito Público, em regime de cooperação, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada por Centro Oeste Distribuidora de Carnes Ltda., na qual se discute a exigibilidade da chamada “contrapartida financeira” instituída pela Lei Estadual no 10.709/2018, regulamentada pelo Decreto no 1.563/2018, com destinação ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF/MT.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de contradição e omissões a serem sanadas. Sustenta, inicialmente, que há contradição entre a conclusão do acórdão e os votos efetivamente proferidos, uma vez que a decisão foi proclamada como unânime, quando, em verdade, houve divergência parcial da Dra. Tatiane Colombo, que votou contra o reconhecimento da nulidade da sentença de primeiro grau. Requer o esclarecimento de que o julgamento ocorreu por maioria, com definição expressa da matéria objeto da divergência, bem como manifestação sobre a aplicação do art. 942 do CPC e seu procedimento no caso concreto.

Aponta, ainda, omissão do acórdão por deixar de observar que o julgamento da ADI 5635 pelo Supremo Tribunal Federal – utilizado como fundamento para reconhecer a natureza tributária do FEEF/MT – ainda não transitou em julgado, pois pende de julgamento de embargos de declaração, cujo desfecho poderia impactar a presente controvérsia.

Alega, igualmente, que o acórdão não promoveu o necessário confronto entre a legislação do Estado do Rio de Janeiro, analisada na ADI 5635, e a Lei Estadual no 10.709/2018 do Mato Grosso, de modo a verificar a efetiva identidade normativa que autorizasse a aplicação do precedente vinculante. Indica, como dispositivos a serem cotejados, os artigos 1o, parágrafo único; 2o, I a IV; 3o, IX e parágrafos; 4o; 6o, §§1o e 2o; 10 e 11 da Lei Estadual no 10.709/2018, além da Nota Técnica 053/2018-GILT/SUNOR.

Sustenta, também, que o acórdão deixou de enfrentar argumentos de defesa essenciais, trazidos tanto na contestação quanto nas contrarrazões, dentre os quais: a) a possibilidade de revogação ou revisão de benefícios fiscais sem a observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, citando o precedente do STF no RE 617.389 AgR; b) o caráter emergencial e transitório da exação, voltado à saúde pública e ao reequilíbrio fiscal do Estado; c) a inexistência de violação ao art. 178 do CTN ou à Súmula 544 do STF, pois a isenção condicionada não constitui benefício oneroso concedido a prazo certo, podendo ser alterada ou suprimida a qualquer tempo.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as contradições e omissões apontadas, com possibilidade de atribuição de efeitos infringentes, e o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (Relatora)

Egrégia Câmara:

Com efeito, assiste razão ao embargante exclusivamente quanto à contradição.

Da leitura dos votos que compuseram o acórdão, depreende-se que o voto da vogal divergiu parcialmente do voto da relatora, acompanhando a conclusão de mérito pela inexigibilidade do FEEF/MT, mas rejeitando o pedido de nulidade da sentença.

Não obstante, o resultado do julgamento foi proclamado como unânime, o que caracteriza efetiva contradição formal a ser sanada. Assim, deve-se aclarar que o julgamento foi por maioria quanto à nulidade da sentença e unânime quanto ao mérito.

No tocante às demais alegações de omissão, verifico que não prosperam. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a decisão, enfrentando de forma suficiente as teses jurídicas necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que não tenha rebatido cada argumento da defesa de forma individualizada.

O embargante alega que o julgamento não unânime quanto à nulidade da sentença exigiria a aplicação da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC/2015.

Sabe-se que a técnica de julgamento ampliado também deve ser invocada nos casos de embargos de declaração não unânimes oriundos de acórdão de apelação, quando a divergência for capaz de modificar o resultado inicial. Isso se justifica pelo fato de que o julgamento dos embargos é uma extensão natural da própria apelação.

No caso em análise, a divergência se limitou à nulidade da sentença, questão processual incidental, não interferindo no resultado final do mérito, que permaneceu unânime.

Embora haja divergência quanto ao reconhecimento da nulidade da sentença, ambos os votos convergem integralmente no que se refere ao mérito do recurso, produzindo o mesmo dispositivo decisório.

A apelação, inicialmente, teve seu provimento rejeitado por unanimidade, mantendo-se a sentença desfavorável à parte autora. Com o julgamento dos embargos de declaração, por maioria, foi declarada a nulidade da sentença e, aplicando-se o art. 1.013, §3o, IV, do CPC, por unanimidade, julgou-se parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária relativa ao recolhimento compulsório ao FEEF/MT e a inexigibilidade dos respectivos recolhimentos no período delimitado.

Na prática, o voto da Relatora reconheceu a nulidade da sentença de primeiro grau, mas, aplicando o art. 1.013, §3o, IV, do CPC, dispensou o retorno dos autos à origem por entender que a causa estava madura e, na sequência, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária relativa ao recolhimento compulsório ao FEEF/MT e a inexigibilidade dos respectivos recolhimentos no período delimitado.

O voto divergente rejeitou a o pedido de nulidade da sentença, mas, sob a mesma fundamentação de mérito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a natureza tributária da exação, declarou a inexistência da relação jurídico-tributária e a inexigibilidade dos recolhimentos do FEEF/MT no mesmo intervalo temporal.

Essa circunstância demonstra que a divergência foi apenas formal, restrita à análise processual da nulidade, sem repercussão prática sobre o mérito do recurso, que permaneceu inalterado.

O ponto central, portanto, é que o voto divergente não altera o resultado original da apelação porque ele não propõe conclusão diversa sobre o mérito: em ambos os entendimentos, após o julgamento dos embargos, o acórdão passa a declarar a inexistência da relação jurídico-tributária do FEEF/MT e a inexigibilidade dos recolhimentos.

A divergência se limita à existência ou não da nulidade da sentença, questão que não interfere no efeito prático da decisão final e, por isso, não configura voto apto a modificar o resultado do recurso para fins de aplicação do art. 942 do CPC.

Nesse sentido direciona o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. APELAÇÃO PROVIDA POR UNANIMIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS POR MAIORIA. VOTO VENCIDO QUE ALTERA O RESULTADO INICIAL DA APELAÇÃO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DA MAIORIA QUALIFICADA. EFEITO INTEGRATIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
A controvérsia recursal cinge-se a definir se a técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC/2015 aplica-se quando os embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação são julgados por maioria,
possuindo o voto vencido o condão de alterar o resultado inicial da apelação
.
2. A técnica de julgamento ampliado possui a finalidade de formação de uma maioria qualificada, pressupondo, na apelação, tão somente o julgamento não unânime e a aptidão do voto vencido de alterar a conclusão inicial. 3. O procedimento do art. 942 do CPC/2015 aplica-se nos embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação quando o voto vencido nascido apenas nos embargos for suficiente a alterar o resultado primitivo da apelação, independentemente do desfecho não unânime dos declaratórios (se rejeitados ou se acolhidos, com ou sem efeito modificativo), em razão do efeito integrativo deste recurso. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1786158 PR 2018/0276361-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Assim, não se aplica a técnica de julgamento ampliado, pois a divergência é indiferente ao resultado final.

Sob outro aspecto, a pendência de embargos na ADI 5635/STF não impede a utilização de sua
ratio decidendi
, uma vez que ao realizar o cotejo entre os seus fundamentos e a legislação estadual, restou concluída a caracterização tributária da contribuição instituída pela Lei Estadual n.o 10.709/2018, de modo que deve ser submetida às limitações constitucionais ao poder de tributar.

Dessa forma, a aplicação do precedente vinculante não dependeu de uma equivalência normativa literal com a legislação fluminense, mas de uma identidade material quanto à essência e aos efeitos tributários do instituto, suficiente para legitimar a transposição da
ratio decidendi
ao caso concreto, conferindo plena segurança jurídica à conclusão de inexistência de relação jurídico-tributária no período delimitado.

Como decorrência, as teses defensivas de ausência de anterioridade, emergência fiscal e inexistência de direito adquirido foram refutadas, não configurando omissão passível de sanar via embargos de declaração.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos e os ACOLHO PARCIALMENTE, tão somente para sanar a contradição relativa à proclamação do resultado do julgamento, esclarecendo que a decisão foi por maioria quanto à nulidade da sentença e unânime quanto ao mérito da inexigibilidade do recolhimento ao FEEF/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025